Tribunal: STF
Processo: RE 1551450
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     O Município de Laranjeiras/SE interpõe recurso extraordinário (eDoc 211) contra o acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado (eDoc 182):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO MUNICIPAL FACE A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL-LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 83/2017, ANEXO III, QUE CRIOU, DENTRE OUTROS, OS CARGOS ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO, ASSESSOR JURÍDICO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING E ASSESSOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO – OFENSA AOS ART. 25, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE À EXCEÇÃO DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO POR NÃO TER SUAS FUNÇÕES DESCRITAS NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 83/2017 DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO COM DECLARAÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO III DA LEI MUNICIPAL 83/2017, EM QUE PREVÊ A CRIAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS, COM EFEITO EX NUNC.



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, não haver óbice à abertura da instância extraordinária, em razão da alegada violação ao art. 37, incisos I, II e V, da Constituição Federal.



    Alega que a Lei Complementar Municipal nº 83/2017 observou todos os critérios fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no que se refere à criação do cargo de Assessor Técnico de Departamento, cujas atribuições constam do Anexo III da referida lei, em conformidade com a tese firmada no Tema 1010 da repercussão geral.  



    Em contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (eDoc 217), o recorrido pugna pela manutenção do acórdão.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei sua remessa à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo não conhecimento do recurso extraordinário (eDoc 249).



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil. 



    Cuidam os autos de ação proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Sergipe em face da Câmara Municipal de Laranjeiras e do Município de Laranjeiras, com o objetivo de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 83/2017, que confere natureza comissionada aos cargos de Assessor de Controle Interno, Assessor Jurídico, Assessor de Comunicação e Marketing e Assessor Técnico de Departamento, por suposta afronta ao art. 25, II, da Constituição Estadual, e ao art. 37, II, da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem entendeu que o cargo em comissão de Assessor Técnico de Departamento, criado pela Lei Complementar Municipal nº 83/2017, teve suas atribuições descritas de forma genérica, em desacordo com o entendimento firmado no RE 1.041.210.



    Ao assim decidir, o colegiado alinhou-se às teses fixadas no Tema 1010 da repercussão geral (RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli), segundo as quais:



    a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e 



    d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.



    Diante desse contexto, aplica-se o disposto no art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece:



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I – o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, para que adote as providências cabíveis, nos termos do procedimento previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.  



    Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente